Tribunal: CARF
Processo: 19311.720026/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720026/2014-04
ACÓRDÃO
2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO BRUMATE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
Fica mantida a imposição de multa qualificada de 150%. prevista no art. 44,
inciso I. §1° da Lei 9.430/96. quando evidente nos autos a disposição do
contribuinte em suprimir imposto devido por intermédio de declaração de
deduções que sabia inexistirem em três anos consecutivos, enquadrando-
se o procedimento, em tese. dentre as hipóteses tipificadas nos artigos 71.
72 e 73. da Lei n° 4.502. de 1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF N. 28
O CARF não se pronuncia sobre controvérsias envolvendo Representações
Fiscais para Fins Penais:
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições relativas a
inconstitucionalidade e Representação Fiscal para fins Penais, e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 119 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 74 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Previdência
Privada/Fapi, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução
Indevida de Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, fl. 74/89,
de 31/01/2014, relativo aos anos-calendário 2010 a 2012, exercícios 2011 a 2013,
que resultou em exigência do Imposto de Renda de R$ 18.320,93 a ser acrescido
da multa qualificada de 150% e dos juros legais.
...
No Relatório Fiscal, de fls. 67/73, o auditor fiscal responsável pelo procedimento
presta os seguintes esclarecimentos:
A ação fiscal foi motivada por ter sido verificado, no Auto de Infração no
19311.720202/2013-19, que o contribuinte informou dedução indevida, na
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício 2010, ano-
calendário 2009, a título de despesas com saúde de valores relativos à
pessoa jurídica Coife Odonto – Planos Odontológicos, sendo que tal
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
3
empresa não presta serviço odontológico à pessoa física, mas somente a
pessoas jurídicas.
O contribuinte foi alertado a retificar as declarações posteriores, caso
houvesse deduções da Coife e também outras deduções indevidas, e que
estaria sujeito à multa de ofício de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/96 e no art. 957, II, do Decreto 3.000/99, incluindo as penalidades
previstas na Lei 8.137/90, se houvesse novamente mesma a infração.
Como foi verificado, após o encerramento daquela ação fiscal, o interessado não
retificou as declarações, e uma vez que aquelas dos anos-calendário 2010, 2011 e
2012 possuíam valores elevados de dedução, iniciou-se o presente procedimento
fiscal.
Após três dias da ciência do início do ação fiscal, ocorrida em 25/10/2013, o
contribuinte retificou as DIRPFs dos exercícios 2011, 2012 e 2103, nas quais
excluiu todas as deduções para as quais não havia comprovação.
Essas declarações, no entanto, entregues em 28/10/2013, não possuem validade,
pois a ciência do início do procedimento fiscal retirou do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar as irregularidades, retificando as declarações, nos
termos do art. 7o, §1o do Decreto 70.235/72.
No Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido pelo fiscalizado em
25/10/2013, foram solicitadas a comprovação do efetivo pagamento e/ou a
prestação de serviços referente às despesas médicas e de instrução; o pagamento
da contribuição à previdência privada e a relação de dependência das pessoas
consignadas nas declarações.
Na resposta, de 05/11/2013, ele informou que houve erro de preenchimento das
declarações, que estas foram retificadas e que o débito seria parcelado.
Como nenhum documento foi apresentado à fiscalização, esta emitiu o Termo de
Intimação Fiscal no 01, de 08/11/2013, recebido pelo fiscalizado em 14/11/2013,
por meio do qual este foi reintimado a apresentar os documentos anteriormente
requeridos, no entanto não se manifestou no prazo oferecido.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte não se utilizou das deduções pleiteadas,
bem como não foram efetuados os pagamentos correspondentes, ficando
caracterizado o evidente intuito de fraude, visando reduzir o imposto devido nos
exercícios 2011, 2012 e 2013.
Constam do Relatório Fiscal quadros informativos de cada uma das despesas
glosadas por ano-calendário.
Em virtude da ocorrência de fatos praticados pelo contribuinte que, em tese,
configuram crime contra a ordem tributária, a fiscalização formalizou
Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada dos respectivos elementos
de prova, que compõem processo apenso, no 19311.7200227/2014-41, ao
presente processo administrativo fiscal digital.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
4
Cientificado do lançamento fiscal, em 12/02/2014, conforme Aviso de
Recebimento, de fl. 93, apresentou o interessada impugnação, de fls. 96/104, em
10/03/2014, por meio de procuradores devidamente habilitados, fls. 106 e 109,
afirmando, em síntese, que:
A fiscalização, de forma equivocada, presumiu que tudo o quanto declarado
resta efetivamente fruto de maquinação ilícita do contribuinte tendente a
suprimir tributos.
A ilação não se faz verdadeira, na medida em que o que há é efetivamente
erro no preenchimento da declaração. Os deveres instrumentais atinentes
ao imposto de renda são de produção complexa, principalmente para
aqueles que não estão acostumados a produção de tais declarações.
A aplicação da multa de 150% representa equívoco da fiscalização que, por
meio de um único golpe, acabou por atingir o princípio que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco, bem como acabou por utilizar
de forma ilegal uma presunção que certamente não conduz à conclusão
verdadeira.
Não se pode admitir que a multa se aproxime nessas proporções ao
imposto devido, posto que acaba por ferir o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade e, por certo, os juros de mora somados ao principal,
dissociam-se da finalidade punitiva e passam a proporcionar uma situação
de vendeta estatal, que foge dos estritos limites do estado democrático de
direito.
Após reproduzir jurisprudência em favor de sua tese, afirma que a multa
não se coaduna com o quanto preceituado na Constituição Federal,
afirmação que resta endossada pelos julgados transcritos do STF.
A inconstitucional multa ultrapassa o limite da punição ao contribuinte.
Reproduz doutrina acerca do conceito de multa moratória para depois
afirmar que o princípio da razoabilidade tem sido aplicado em diversas
demandas e tem recebido a sua devida importância como orientador nos
processos de elaboração, interpretação e aplicação das normas, sobretudo
no campo do direito público, onde está sempre havendo choques entre o
direito individual e o interesse público.
A autoridade fazendária não pode aplicar normas que sejam consideradas
excluídas do campo do que é racionalmente aceitável pelo senso normal
das pessoas.
Na mesma senda, tem-se o quanto relacionado à presunção de que tudo
lançado não passou de equívoco, de um erro que, em tese, não poderá ser
verificado como fato típico para apuração da conduta do recorrente
perante a Justiça Penal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
5
A Representação Fiscal para Fins Penais não deverá ser encaminhada na
medida em que deve aguardar o desfecho do processo administrativo fiscal.
Por fim, requer o interessado que a impugnação seja julgada totalmente
procedente, reconhecendo-se a inconstitucionalidade e ilegalidade da multa
aplicada.
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010. 2011,2012
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. GLOSA DE DEDUÇÕES. ALEGAÇÃO
DE ERRO DE PREENCHIMENTO.
A alegação de erro de preenchimento das deduções na Declaração de
Ajuste Anual não pode ser aceita, considerando que o interessado
inseriu despesas que sabidamente não foram realizadas e que sabia
serem inexistentes, e não retificou as declarações, mesmo após a
fiscalização tê-lo aleitado para fazê-lo em procedimento fiscal
relativo a ano-calendário anterior.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
Fica mantida a imposição de multa qualificada de 150%. prevista no
art. 44, inciso I. §1° da Lei 9.430/96. quando evidente nos autos a
disposição do contribuinte em suprimir imposto devido por
intermédio de declaração de deduções que sabia inexistirem em três
anos consecutivos, enquadrando-se o procedimento, em tese. dentre
as hipóteses tipificadas nos artigos 71. 72 e 73. da Lei n° 4.502. de
1964.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta
reservada ao Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera
executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os Auditores-Fiscais deverão formalizar representação fiscal para fins
penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil
responsável pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre
que no exercício de suas atribuições identificarem situações que. em
tese. configurem crime relacionado com as atividades da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
A representação fiscal para fins penais será encaminhada ao
Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
6
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014 (AR de e-fls. 128), o
sujeito passivo interpôs, em 13/11/2014 (protocolo de e-fls. 130), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi,
Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, cf. valores iniciais do Auto de Infração, com a aplicação de multa e juros
de mora atualizados.
Os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça recursal e serão assim
apreciados em conjunto.
Aponte-se que arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão e
ressalte-se que tais argumentos não devem portanto ser conhecidos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De importância também o destaque do fato do CARF não se pronunciar sobre
controvérsias envolvendo Representações Fiscais para Fins Penais, o que também afasta o
conhecimento de tal matéria:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
7
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Alega o sujeito passivo que não teve a intenção de suprimir tributos e que ocorreu
um erro no preenchimento das deduções em suas Declarações de Ajuste Anual,
em face da complexidade dos deveres instrumentais.
Pelos argumentos apresentados na defesa, constata-se que o interessado tem
ciência de que as deduções glosadas eram, de fato, indevidas, e tanto é assim
que, após iniciado o procedimento fiscal, com a ciência do início da ação fiscal, em
25/10/2013, fl. 06, enviou declarações retificadoras dos anos-calendário 2010,
2011 e 2012. No entanto, estas não foram aceitas, em vista da perda de sua
espontaneidade, na forma do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto no 70.235/72.
Note-se que na tentativa de retificar suas declarações, o contribuinte excluiu
inteiramente as deduções de previdência privada, despesas médicas e de
instrução, restando apenas como dedução o valor relativo a um dependente, uma
vez que o restante também foi excluído. No entanto, só o fez após ser intimado de
novo procedimento fiscal contra ele direcionado.
Atente-se ainda para o fato de que o contribuinte sequer tentou argumentar
acerca da dedutibilidade das deduções glosadas, tamanho o descabimento das
despesas lançadas a este título.
Entendo que não há como prosperar a alegação de erro de preenchimento
quando se trata de diversas deduções indevidas – previdência privada,
dependentes, despesas médicas e de instrução – em três anos-calendário
seguidos em valores elevados.
Ademais, como esclarecido pela fiscalização no relatório, de fls. 67/73, o
contribuinte foi autuado anteriormente, por meio do Auto de Infração no
19311.720202/2013-19, do ano-calendário 2009, exercício 2010, por ter incluído
despesas com saúde inexistentes. Em pesquisa no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, constatou-se inclusive que o crédito apurado foi extinto
pelo pagamento, não tendo o sujeito passivo se insurgido contra a glosa fiscal.
Assim, ao todo, em quatro anos consecutivos, foram inseridas deduções
inexistentes nas Declarações de Ajuste Anual do interessado, não se podendo
considerar, em face da reiteração da falta, que se tratou de mero erro de
preenchimento. (ora grifado)
Importa, também, deixar claro ao contribuinte, que suas alegações no sentido de
que o Auto de Infração tenha se baseado em meras presunções, são, para o caso
em pauta, totalmente irrelevantes. A glosa decorreu, não da presunção de
inidoneidade de recibos/notas fiscais e sim da ausência de qualquer prova da
realização dos serviços e do efetivo pagamentos cujo ônus cabia ao interessado.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
8
O fato de o contribuinte inserir em suas declarações de ajuste anual despesas que
sabidamente não foram realizadas e que sabia serem inexistentes, bem como de
tê-las mantido, porque não retificou suas declarações, mesmo após a fiscalização
tê-lo alertado para fazê-lo, comprova sua intenção de reduzir imposto devido,
quando ciente de todos os dispositivos legais que permitem deduções da base de
calculo do imposto, porque regularmente publicados e em vigor. Atente-se que
não se pode alegar desconhecimento de lei em face do disposto no art. 3.o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de Introdução ao Código Civil.
O procedimento do autuado vem a justificar a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista art. 44, § 1o. da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas
pela Lei 11.488/2007, por ter sido verificado o evidente intuito do contribuinte de
fraudar a legislação tributária.
A aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% decorreu da
descrição e inconteste comprovação da ação do contribuinte que, de forma
reiterada, cometeu fraude tributária, ao inserir deduções inexistentes (fictícias)
em sua Declaração de Ajuste Anual.
A Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, nos artigos 71, 72 e 73, dispõe que:
“Art. 71- Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art.72- Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art.73- Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Os agentes públicos, sob pena de responsabilidade, devem aplicar ao lançamento
de ofício as multas proporcionais que se fundamentam no interesse público. As
multas têm como pressuposto a prática de uma infração tributária e como função
a sanção pelo descumprimento da obrigação legal. A multa proporcional simples é
imposta nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos casos de declaração inexata.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
9
Se apuradas quaisquer dessas infrações, identificando-se as hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64, tem-se autorização legal para a
imposição da multa exasperada.
Em consequência, sem reparos o feito fiscal, ficando mantidas as glosas e o
respectivo lançamento.
No que tange à alegação de que a multa de ofício de 150% seria confiscatória,
afrontando Princípios Constitucionais, impende repisar o que já é de
conhecimento do impugnante, que a aplicação de multa é decorrente do
cometimento de infração, tendo como finalidade a imposição de um gravame
pelo descumprimento de dever legal. Configurada a hipótese de incidência, para
alcançar seu fim, deve representar ônus significativamente maior, a fim de que as
condutas em desconformidade com a legislação sejam desencorajadas.
A vedação constitucional quanto à utilização de tributo com efeito confiscatório
dirige-se ao legislador, não ao aplicador da lei. No âmbito do Poder Executivo,
deve a Autoridade Fiscalizadora apenas cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, sendo-lhe vedada
a exclusão ou redução arbitrária de multas ou dos juros, sob pena de ser
responsabilizada.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
...
Se, ainda assim, o contribuinte entende que existe inconstitucionalidade ou
ilegalidade nas normas que amparam o lançamento fiscal, inclusive quanto à
multa aplicada, deve procurar a instância judicial, que tem competência para
apreciar a matéria. Nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada
administrativa, que, a teor do art 26-A do Decreto 70.235/72, está vedada de
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
...
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem a
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação
ou integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei
de Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720026/2014-04
10
dada pelo impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto
não invalida outro.
Logo, não há nenhum reparo há ser feito no lançamento, o qual seguiu fielmente
toda a legislação de regência.
Atente ainda o interessado que é impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora após o início da ação fiscal, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33,
abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições relativas a inconstitucionalidade e Representação Fiscal para fins Penais, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original